Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721332-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON DELFINO RODRIGUES DE MATOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra a decisão (ID 67100053) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Alega que a decisão ID 67100053 que indeferiu a gratuidade de justiça é eivada de vício ao deixar de considerar os descontos e despesas da parte autora. Assim, requer que seja sanada a omissão na decisão ID 67100053, com a consequente concessão da gratuidade de justiça. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Na hipótese, convém relembrar que a decisão embargada (ID 67100053), proferida em 10/12/2024, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Face a inércia da parte recorrente, foi proferida a decisão ID 67462591 em 18/12/2024 reconhecendo a deserção do recurso. Após, a parte recorrente opôs embargos de declaração em face daquela decisão ID 67462591, sendo proferida a decisão ID 68807830 reconhecendo que naquele dia 18/12/2024 ainda remanescia prazo recursal para a parte autora/recorrente, ocasião em que tornei sem efeito a decisão ID 67462591 e determinei a concessão do restante do prazo recursal que remanescia naquele dia 18/12/2024 para impugnar a decisão ID 67100053. No dia 26/02/2025 a parte recorrente opôs embargos de declaração, ressaltando a sua tempestividade sob a alegação de que a contagem do prazo de 5 dias úteis teve início em 20/02/2025, com término naquele dia 26/02/2025. Contudo, o prazo para oposição de embargos até o dia 26/02/2025 era limitado à eventual insurgência quanto aos termos da decisão ID 69220933. Todavia, convém transcrever trecho dos embargos em análise: “(...) Com Contrarrazões, os Embargos de Declaração restaram conhecidos, bem como houve o acolhimento dos pedidos para tornar sem efeito a decisão [ID 68807830] e conceder o prazo recursal ao Recorrente. Dessa forma, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo Recorrente [ID 67100053] é eivada de vício, visto que incorreu em omissão, razão pela qual é imperioso o provimento destes Embargos de Declaração com efeitos infringentes a fim de que seja sanado o vício apontado e reformada a decisão conforme abaixo se explana. III. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO São plenamente cabíveis os presentes Embargos de Declaração, porquanto a decisão retro [ID 67100053] é eivada de vício sanável por meio desta espécie recursal nos termos dos incisos II e III do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil” (ID 69220933, pág. 3). Constata-se, portanto, que trata-se de embargos opostos em face da decisão ID 67100053, conforme devidamente autorizado por ocasião da decisão ID 68807830. Não obstante, aquela decisão (ID 68807830) indicou (em negrito e sublinhado) que era assegurado à parte recorrente a concessão do “restante do prazo recursal que remanescia naquele dia 18/12/2024 para impugnar a decisão ID 67100053”. Assim, a decisão ID 67100053 foi disponibilizada no DJen de 11/12/2024, sendo considerado o dia útil seguinte como data da publicação (12/12), de modo que o primeiro dia do prazo recursal foi 13/12. Assim, até o dia 17/12/2024 transcorreram três dias úteis do prazo. Desse modo, o dia 18/12 seria o quarto dia útil do prazo. Em consequência, e face o teor da decisão ID 68807830, os dois dias subsequentes para oposição de embargos de declaração tiveram início em 20/02/2025, com término em 21/02/2025. Não obstante, o embargos de declaração em apreço foi protocolado apenas no dia 26/02/2025, quando já transcorrido o prazo para impugnar eventual vício na decisão ID 67100053. Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido. Acresce-se que o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator